Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-30.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000005-30.2024.9.13.0000 Referência: Processo 2000543-04.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/12/2024 Publicação: 09/01/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento de corrupção passiva e integração a organização criminosa, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de corrupção passiva em continuidade e por integrar organização criminosa, poderá o militar permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tese de julgamento: Se o representado viola os valores basilares da carreira militar, com comportamentos inadequados ao exercício da prestação da segurança pública, integrando organização criminosa, torna-se incompatível sua manutenção na Instituição Militar a que pertence. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º, Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111, CPM, art. 102 e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Davidson da Silva Raimundo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado, com a sua exclusão da Corporação Militar. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça 3° Sargento PM Davidson da Silva Raimundo, n. 125.544-7, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado juntamente com mais 16 policiais militares, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e 8 incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, após regularmente processado nos autos n. 2000543-04.2021.9.13.0004 foi, em 1ª instância, absolvido da imputação do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, porém condenado à pena total de sete (07) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e 308, § 1º (por 8 vezes), do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, conforme a r. sentença proferida no dia 19/07/2022. Diante do provimento parcial da apelação ministerial, a condenação foi alterada em 2ª instância para se reconhecer, também, a causa de aumento de pena do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ficando definida a pena total de sete (07) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime fechado, nos termos dos v. acórdãos datados de 20/04/2023 e 22/06/2023. Segundo consta dos referidos autos, o representado, vulgo “DVD”, integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caçaníqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Assim, os integrantes da ORCRIM, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. Valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, o representado era responsável por realizar contatos com donos de bares para promover a “segurança” da organização criminosa e tranquilizá-los quanto à utilização dos equipamentos pertencentes ao grupo, impedindo que estes fossem apreendidos, bem como cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis. Mais do que um mero subalterno ou recebedor de ordens, o representado estabeleceu uma verdadeira parceria com o líder da organização criminosa com o objetivo de ampliar a rede de exploração de máquinas caça-níqueis em outras localidades da região metropolitana de Belo Horizonte, tornando-se, portanto, um importante e ativo membro do grupo criminoso. Em determinada época de sua atuação na ORCRIM, especialmente no dia 08/06/2018, o Sgt Davidson utilizou os telefones celulares n. (31) 99257-9575 e n. 99587-9399 para trocar mensagens com “Danone” a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, tendo sido extraídos, dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, diversos diálogos em que ambos tratavam explicitamente do planejamento de expansão das atividades criminosas, inclusive mediante o envio de fotos de máquinas caça-níqueis pertencentes a Danone, oportunidades em que combinavam a apreensão proposital de equipamentos dos grupos concorrentes para assim permitir a tomada de pontos de exploração pela Hexagrama. Conforme demonstrado nos diálogos obtidos, o representado chegou a sugerir ao líder da organização a retirada de peças essenciais ao funcionamento de máquinas caça-níqueis pertencentes a grupos concorrentes a fim de que estas fossem a ele vendidas, o que gerou grande interesse por parte de Danone, que ofereceu o pagamento de R$ 50,00 por placa, R$ 100,00 por noteiro e R$ 100,00 por monitor apreendidos. Com isto, além de ganhar pela sua atuação nas repressões aos pontos de exploração de grupos concorrentes e realizar a proteção dos locais de jogos de azar da Hexagrama, o representado passou a danificar e subtrair peças de máquinas estrategicamente apreendidas com o objetivo de as vender a Danone para serem instaladas nos equipamentos da ORCRIM. Com a atividade do representado dentro da organização criminosa ficaram comprovados, por meio dos diálogos interceptados e da lista de “propinas” do Chefe da organização criminosa, o recebimento mensal por ele do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no período de junho a dezembro de 2017, cujo montante comprovado totalizou R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Assim, mediante promessa de recebimento de vantagem indevida proveniente do líder da associação criminosa, além de fornecer informações sigilosas, o Sgt Davidson deixava de praticar ato de ofício, não reprimindo a atividade delituosa que era do seu conhecimento. Portanto, a perda da graduação no caso concreto se justifica, não só pela condenação do aludido policial militar a pena superior a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dois anos, mas também em virtude das gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao final, requereu seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. Certificou-se nos autos que a apelação criminal originária n. 2000543-04.2021.9.13.0004 não havia transitado em julgado (evento 6 – CERT1), porquanto pendia a análise de recursos interpostos pela Defesa aos tribunais superiores. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 8 – DESP1. O excelso Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sob n. 1.506.602/MG e o colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em Recurso Especial (AResp) sob n. 2503925 (Evento 14). A decisão do excelso Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em 16 de outubro de 2024 (Evento 14 – CERT5). Determinei o processamento da presente representação, com a citação do representado, bem como a juntada de seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) (Evento 16 – DESP1). No ERF, consta que o representado foi incluído na Corporação em 01/07/1998 e se encontra lotado no 35°BPM/3ª RPM, tendo sido excluído administrativamente mediante Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 105.748/2022. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 77 (setenta e sete) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais, 44 (quarenta e quatro) menções elogiosas, 1 (uma) dispensa de serviço e 1 (uma) medalha do mérito militar bronze (Evento 17 – EXTRATO1). Em suas razões de defesa, no Evento 29, a defesa afirmou que o representado sempre procurou pautar sua atuação no bom comportamento profissional, principalmente, na disciplina, no cooperativismo irrestrito e na subordinação, tanto aos colegas de farda quanto aos superiores hierárquicos. Disse que o representado já vem sofrendo em decorrência do cumprimento da severa reprimenda a ele imposta, beirando a dupla punição, qual seja, a “perda de sua graduação”. Realçou a conduta profissional do representado nos anos da vida castrense, bem como ser possível propiciar-lhe a oportunidade, ultimada, de continuar ostentando a farda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que o representado desempenhou sua atividade policial militar de forma memorável e possui plenas condições de continuar nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Destacou três de seus registros funcionais: 1) elogio individual publicado no Boletim Interno n. 028/2020 – 61º BPM/3ª RPM, por atuar em uma ocorrência sobre um roubo em andamento contra um motorista de aplicativo; 2) menção elogiosa escrita, publicada no Boletim Interno n. 016/2020 – 61º BPM/3ª RPM, em virtude de atuação, juntamente com outros militares, em flagrar uma ação delituosa de mercancia de drogas; 3) elogio individual, publicado no Boletim Interno n. 032/2019 – 61º BPM/3ª RPM, por, em atendimento a uma ocorrência, ter realizado um parto, dentro de uma viatura. Destacou, ainda, uma declaração do Major PM Claudinei Márcio do Rosário de o representado gozar de boa conduta social e, enquanto esteve sob o comando dele, ter desempenhado, com dedicação e afinco, as funções policiais militares que lhe competiam; que, após a condenação, o representado, em 22 de junho de 2022, obteve elevada nota na Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade, através da análise de seus superiores hierárquicos; e que, após a sua soltura, continuou a prestar seus serviços administrativos no 40º BPM com maestria e eficiência. Reafirmou que o representado tem plenas condições e conduta compatíveis para permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao final, requereu a improcedência da representação ministerial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de representação proposta pelo Ministério Público com o fim de obter a decretação da perda da graduação da praça 3° Sargento PM Davidson da Silva Raimundo, n. 125.544-7, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da CR, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. Nas representações ministeriais propostas com a finalidade de se decretar a perda da graduação ou do posto e patente dos militares com fundamento nas previsões constitucionais, os Tribunais de Justiça comum e Militares – nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo – não atuam como órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, nesse momento, não se fixam em declarar um efeito automático das condenações a pena privativa de liberdade com penas acima de 2 anos. Atuam no sentido de avaliarem se, em virtude da apenação, o militar condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Em análise das razões expressas na representação ministerial e na defesa escrita do representado, passo ao primeiro aspecto a ser considerado neste julgamento: a gravidade da conduta perpetrada pelo representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O preceito primário que vem à mente de qualquer cidadão é que um militar tem o dever de agir sempre dentro dos ditames de sua honrosa função, na busca de se preservar direitos e deveres de todos, garantido a segurança pública, e, especialmente, não praticando atos contrários à probidade administrativa, atentando contra a sociedade que lhe confiou a preservação da vida, a proteção ao patrimônio e os esforços para a paz social. Conforme foi narrado pelo eminente Procurador de Justiça em sua representação, na ação penal originária restou comprovado que o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas caça-níqueis, nas cidades de Nova Lima e Belo Horizonte, assim como em toda a região metropolitana da capital mineira, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Dessa maneira, os integrantes da organização criminosa, a exemplo do representado, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado rompeu com os valores que assumiu ao integrar a Corporação Militar e passou a atender aos interesses de “Danone”, assumindo, assim, a responsabilidade de realizar contatos com donos de bares para promover a “segurança” da organização criminosa e tranquilizá-los quanto à utilização dos equipamentos pertencentes ao grupo, impedindo que estes fossem apreendidos, além de cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis. Aflorou nos autos da ação penal originária que o representado era atuante na organização, não um mero subalterno ou recebedor de ordens e que estabeleceu uma verdadeira parceria com o líder da organização criminosa com o objetivo de ampliar a rede de exploração de máquinas caça-níqueis em outras localidades da região metropolitana de Belo Horizonte, tornando-se, portanto, um importante e ativo membro do grupo criminoso. Nesse ponto, considero desfavorável ao representado a gravidade do crime por ele cometido, uma vez que se corrompeu e passou a integrar uma organização criminosa, lado a lado daqueles que deveria reprimir. Outro aspecto a ser considerado nesta ação se trata da avaliação da vida pregressa do representado, ou seja, o comportamento no exercício de sua profissão, bem como na sociedade, antes e depois do cometimento do delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Extrato dos Registros Funcionais do Militar traz sua incorporação às fileiras da PMMG em 01/07/1998. Antes de ser demitido, administrativamente, por meio de Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 105.748/2022, o representado se encontrava lotado no 35º BPM/3º RPM, em Vespasiano/MG, estando no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos; contava com 77 (setenta e sete) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais, 44 (quarenta e quatro) menções elogiosas, 1 (uma) dispensa de serviço e 1 (uma) medalha do mérito militar bronze (Evento 17 – EXTRATO1). Nesse ponto, entendo que a presença de recompensas não elide a gravidade do delito por ele praticado, tampouco conserta ou retifica o passado, até porque tais recompensas foram concedidas pela atuação regular como Policial Militar e, no mesmo período, o militar tinha uma vida dupla – o exercício da função policial militar concomitantemente com a prática dos delitos apurados e punidos na ação penal originária. Assim, ao sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo minha convicção na procedência da representação. Além da gravidade do delito, temos a repercussão negativa da conduta no âmbito social e no seio da tropa militar. Vale lembrar que a dedicação do militar deveria ser à sua carreira, além de manter sempre o respeito à Corporação, e não utilizar a estrutura da Corporação Militar para cometer delitos. O comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública, sendo, pois, incompatível com a sua graduação e formação militar, justificando, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, julgo procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado, com a sua exclusão da Corporação Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pelas mesmas razões, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator